Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido nas ações envolvendo a Terracap, como no caso (art. 144, IV, do CPC). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator